Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ERRO MATERIAL EM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA (ART. 165-A DO CTB) VINCULADA AO AUTOMÓVEL DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. O ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade (“juris tantum”); diante do caso concreto, demonstrada prova robusta que afaste a presunção legal, é possível a desconstituição do ato com a consequente retificação do cadastro perante a Administração Pública.
3. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
4. Implica em dano moral e indiscutível aflição, frustração e sobrecarga emocional, a conduta do DETRAN/DF que vincula de forma equivocada ao veículo do Autor infração de trânsito gravíssima (art. 165-A do CTB) com multa no importe de R$ 5.869,40, além de impedi-lo de realizar o licenciamento do automóvel.
5. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdão: 1698649), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor da compensação por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) determinar que o DETRAN/DF desvincule o auto de infração n.o SA02009659 do veículo do Autor (CITROEN/C3 GLX 14 FLEX, Placa JHA4086); b) condenar o DETRAN/DF ao pagamento de compensação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Autor, acrescido de correção pela taxa SELIC a partir do arbitramento, conforme EC n.o 113/2021. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).